Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702888-97.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: VIVIANE CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 17750076, inadmitiu o recurso especial manejado por VIVIANE CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 66261523), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.823.218/AC (Tema 929), afetado para a uniformização do entendimento acerca das “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim,remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014